Tribunal: TJDFT
Processo: 0774928-55.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0774928-55.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: FRANKLIN GOMES CAMACHO NETO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: "JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO (ART. 309 DO CTB). ACIDENTE DE TRÂNSITO. PERIGO CONCRETO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de dirigir veículo automotor sem a devida permissão, tipificado no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, para condenar o denunciado à pena de 6 (seis) meses de detenção, com regime inicial aberto, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos. 2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do art. 30, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. 3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou insuficiência probatória, diante da fragilidade das provas apresentadas, e atipicidade da conduta, em razão dos princípios da ofensividade (lesividade) e da insignificância. Requereu a reforma da sentença condenatória para que o réu fosse absolvido, com fundamento no art. 386, incisos III e VII do CPP ou, subsidiariamente, requereu a fixação da pena no mínimo legal. 4. O Ministério Público, em sede de contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 63514040). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 64149612). 5. Comete o delito previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997) quem dirige veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. 6. A existência material do fato e a autoria estão devidamente demonstradas pelo Termo Circunstanciado no 190425-2023 – BPTRAN (ID 63513850) e pela prova subjetiva fundamentada no depoimento das testemunhas e da informante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se seguros e coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia. 7. As declarações prestadas na fase instrutória pelas testemunhas policiais foram seguras em afirmar que, ao atender uma ocorrência de acidente de trânsito, solicitaram a identificação dos condutores, momento em que constataram que o acusado não possuía habilitação (ID 63514010 e 63514011). A informante afirmou ter sido vítima do acidente de trânsito e que presenciou quando os policiais solicitaram a habilitação ao réu, documento que ele informou não possuir (ID 63514012). Em seu interrogatório, o réu confirmou que conduzia o seu veículo e se envolveu no acidente de trânsito, além de não ter habilitação para dirigir (ID 63514013 e 63514014). 8. Vale ressaltar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentindo de que os depoimentos prestados por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1013843, DJE 05.05.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1012878, DJE 03.05.2017. 9. Verifica-se que as versões apresentadas pelas testemunhas são harmônicas entre si, tanto perante a fase policial quanto em Juízo, conferindo-lhe robustez. Destaca-se, ainda, que a colisão no veículo de terceiros comprova o perigo de dano concreto, não configurando apenas infração administrativa. Dessa forma, a conduta do acusado é típica, sendo irreparável a sentença que reconheceu a procedência da pretensão punitiva, condenando o réu nas penas do art. 309 do CTB. 10. Impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância, pois, no caso, não há falar-se em mínima ofensividade da conduta, em inexpressiva lesão ao bem jurídico tutelado e, ainda, em reduzido grau de reprovabilidade, requisitos necessários para a aplicação do referido princípio. A conduta de dirigir automotor sem a devida habilitação causando acidente de trânsito, além de reprovável, representa risco para sociedade. 11. No que diz respeito à dosimetria, a sentença recorrida é irreparável, já que o magistrado fixou a pena definitiva no mínimo legal. 12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 13. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95." É o breve o relatório. Imperioso destacar que o tipo recursal não comporta conhecimento, por não ser admissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95, porquanto, nos estritos termos do art. 105, III da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios. Assim, o julgamento de recurso proveniente dos juizados especiais é realizado pela Turma Recursal, o que não configura causa decidida pelo Tribunal e afasta a competência do STJ para conhecer do Recurso Especial nestes casos. Neste sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula no 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais Ante o exposto, não conheço do recurso especial por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de dezembro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal